Tribunal: STF
Processo: Rcl 95143
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S.A, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020785-60.2023.5.04.0027, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF. 
Extrai-se da inicial o seguinte relato fático:

“Processo de origem sob o nº 0020785-60.2023.5.04.0027, ajuizado em 01/09/2023, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980. 
O autor do processo trabalhista, ora parte interessada, Claudionor da Silva, inicialmente afirmou em sua petição inicial trabalhista que foi contratado para função de motorista/entregador, o que perdurou de 10.01.2022 a 30.05.2023, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego, verbas rescisórias, FGTS e multa de 40%, horas extras, intervalos, danos morais. 
Em sede de contestação (em anexo), a ora reclamante, esclareceu que o reclamante da demanda trabalhista se trata de motorista autônomo de cargas, com inscrição na ANTT, de modo que suscitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, uma vez que o caso se enquadra na Lei 11.442/2007 e ADC 48 do STF.
(...)
Na sentença de primeiro grau (em anexo), o MM. Juízo reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, tendo manifestado que a competência para julgar litígios que envolvam pedido de reconhecimento de vínculo empregatício permanece com a Justiça do Trabalho, independentemente da natureza formal da relação estabelecida entre as partes, especialmente após a vigência da EC 45/2004.
(...)
No mérito, concluiu pela improcedência do pedido de reconhecimento de relação de emprego. 
Inconformado, o reclamante interpôs recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, oportunidade em que a 4ª Turma, vencido o relator, reformou a decisão para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação das demais matérias (acórdão anexo). 
Verifica-se que o v. acórdão adentrou na análise dos requisitos da Lei 11.442/2207, fundamentando a inexistência de prova acerca da referida modalidade contratual e que a relação jurídica havida entre as partes não se enquadra como aquela prevista na Lei 11.442/2007.
(...)
A ora reclamante recorreu da decisão, ingressando com recurso de revista, atualmente, pendente de análise.” (eDOC 1, pp. 2-12)

Em suas razões, a empresa reclamante assevera que “a incompetência material, como a suscitada no caso, pode, inclusive, ser reconhecida de ofício. Todavia, mesmo diante de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tal providência não foi adotada pelos julgadores da Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, p. 12)
Assim, requer seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a competência da justiça comum. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo nº 0020785-60.2023.5.04.0027, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 
No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:

“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)

Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 
Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 
Na espécie, verifico que Claudionor da Silva, transportador autônomo de cargas, ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante. (eDOC 5 – ID: e7efbca2)
O Juízo sentenciante julgou improcedente o reconhecimento do vínculo de emprego.
Interposto recurso ordinário pela parte autora da ação trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, autoridade ora reclamada, deu provimento ao apelo, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho e julgando procedente a ação, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para julgamento dos demais pedidos (eDOC 12 –  ID:937870ae).
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão reclamado:

“A tese defendida na contestação é de trabalho autônomo, nos termos da Lei nº 11.442/07. Não há, contudo, qualquer prova acerca da referida modalidade contratual, ônus que incumbia à reclamada diante da incontroversa prestação de serviços. 
A referida legislação dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, prevendo no art. 2º que ‘A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT’ (grifei), do que não se trata nos autos. 
O art. 4º da mesma lei dispõe que ‘O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente’, o que tampouco foi comprovado pela reclamada. 
Em suma, no caso dos autos, o reclamante não possui inscrição como Transportador Autônomo de Cargas (conforme art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.442/07). 
Na sentença, consta que a reclamada não juntou aos autos ‘os documentos a que se refere - no caso, contrato de prestação de serviços na modalidade de transporte autônomo de cargas’ (Fls.: 116). 
Logo, a relação jurídica havida entre as partes não se enquadra como aquela prevista na Lei nº 11.442/07, entre a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas e o Transportador Autônomo de Cargas”. (eDOC 12/ ID: 937870ae, p. 8)

Assim, entendo que o Tribunal reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)

Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo 0020785-60.2023.5.04.0027 para à Justiça comum.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente